Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-84.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-84.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAGIANE BARBOSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO CORREA DE MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. GRUPO ESPECIALIZADO COM ATUAÇÃO RESTRITA AOS CASOS DE TRIBUNAL DO JÚRI. MÉRITO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE ITARANTIM. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO HIPOSSUFICIENTE. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94.
DEVER DE RESSARCIR O SERVIÇO PRESTADO PELO CAUSÍDICO.
VALOR ARBITRADO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DA OAB/BA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
8000196-84.2018.8.05.0130
, tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e apelados, JORNANDO SANTOS E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme voto do Relator.